Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. RECURSOS IDÊNTICOS. UNICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA, VENDA EM CONSIGNAÇÃO E PARCERIA COMERCIAL. QUIOSQUE LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime processual pátrio prestigia o sistema da singularidade recursal, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, razão pela qual, na hipótese de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, apenas um dos recursos manejados, se idênticos, poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade.
2. Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial cuja produção foi remetida para a fase de liquidação de sentença, haja vista a necessidade de se decidir, previamente, os demais pontos controvertidos em relação à matéria de fato que foram fixados por ocasião da decisão saneadora.
3. As obrigações encartadas em contrato de parceria comercial tendo como objeto, dentre outros, a utilização compartilhada de espaço público (quiosque localizado na Rodoviária de Brasília), são tidas como válidas e eficazes entre os envolvidos, sendo certo que eventual descumprimento das normas legais relativas à utilização do espaço público para o exercício da atividade econômica deve ser apurado em sede administrativa e/ou em ação judicial própria.
4. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes são obrigados a guardar, tanto na celebração do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, não se pode admitir, por mostrar-se contraditória e sem base legal, a alegação da recorrente de ilicitude do contrato, após ter usufruído por meses das vendas promovidas no espaço público, tendo inclusive formulado proposta de compra e venda do ponto comercial.
5. É certo que o mero descumprimento contratual não ocasiona a violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não se mostra apto a justificar eventual reparação de danos morais; porém, demonstrado que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina, privando senhora de mais de 70 anos da exploração de seu ponto comercial, única fonte de renda por quase 20 anos, mostra-se cabível a fixação de quantum reparatório dos danos morais por ela suportados.
6. Apelação nos autos da ação monitória (processo n° 0705408-14.2018.8.07.0006) não conhecida. Apelação nos autos da ação de rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de danos (processo no 0708557-18.2018.8.07.0006) conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.